Tribunal: STF
Processo: AI 713275
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
   NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Esta Corte firmou o
   entendimento de que a extinção da execução fiscal, por falta de
   interesse de agir, em virtude do pequeno valor, constitui questão
   infraconstitucional.
II- Julgamento contrário aos interesses da
   parte não basta à configuração da negativa de prestação
   jurisdicional.
III - Incabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
IV - Agravo regimental improvido.